Tribunal: TJBA
Processo: 8016801-31.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8016801-31.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: ESRON LEONI DOS SANTOS DE JESUS

Advogado(s)
:
ANTONIO GLORISMAN DOS SANTOS, LIZ GLORISMAN RAMOS SANTOS, FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS LEITE, TIAGO EMANUEL REBOUCAS MARTINS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
. DIREITO PENAL. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. O AGRAVANTE SUSTENTA A INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 190 E 916 DO STJ AO CASO EM COMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. PLEITEIA A REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA ENTRE O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO RECURSO ESPECIAL Nº 1117073/PR (TEMA 190) E O ACÓRDÃO RECORRIDO. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PUGNA PELA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO EM SUA FORMA CONSUMADA PARA A FORMA TENTADA. INVIABILIDADE. CONSTATADA A INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA, MESMO QUE POR BREVE ESPAÇO DE TEMPO. CONSONÂNCIA ENTRE O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO RECURSO ESPECIAL Nº 1499050/RJ (TEMA 916), A SÚMULA 586 DO STJ E O ACÓRDÃO RECORRIDO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
8016801-31.2023.8.05.0001
,
em que figura como agravante Esron Leoni dos Santos de Jesus e, como agravado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
conhecer do Recurso de Agravo Interno e NEGAR PROVIMENT
O
, nos termos do voto do Relator.